Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006008-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA POR FALTA DOS REQUISITOS INDICADOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) No 27 CONSTANTE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COMORBIDADES E SATISFAÇÃO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS À COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PROCEDIMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos indicados na Diretriz de Utilização (DUT) no 27, constante no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela para compelir a operadora do plano de saúde a custear cirurgia bariátrica indicada ao paciente, pois, independentemente do caráter taxativo ou exemplificativo do referido rol, trata-se de procedimento de cobertura obrigatória.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1006008-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1008759-92.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por BRUNO VANNI MARASCA, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à ré que “
autorize e custeie a realização da cirurgia bariátrica
(...)
, realizando a cobertura de todos os custos voltados ao referido procedimento cirúrgico (clínicos, médicos e medicamentos), inclusive no que tange aos procedimentos emergenciais, entre eles, a possível internação em UTI, somado a demais medicações que se fizerem necessárias, sob pena de multa pecuniária diária no importe de R$ 2.000,00
” (cf. Id no 51476426 dos autos de origem).

A agravante afirma a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico dizendo-se amparada nas disposições contratuais e normas editadas pela ANS, em específico na “
Diretriz de Utilização n° 27 – Gastroplastia (cirurgia bariátrica) por Videolaparoscopia ou por Via Laparotômica –
(...)
, a qual regula e expõe critérios mínimos para a realização desse procedimento
”, estes que, conforme assevera, não são preenchidos pelo autor/agravado.

Sustenta que, quando da solicitação, a documentação apresentada informava que o agravado possuía IMC de 37kg/m2, sem comorbidades comprovadas, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos DUT no 27, Grupo I, alínea “
a
”; além disso, ressalva que “
o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência, pois não há documentação nesse sentido
”.

Alega, por outro lado, que a “
multa diária fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00, sem limite, configura-se como
(medida)
desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrada sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III do CPC
”, sobretudo ao se considerar que, “
sem, ao menos, possibilitar o devido contraditório
(...)
, determinou o cumprimento da liminar em prazo demasiadamente curto
” (cf. Id. no 82944468 - pág. 5/13).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, ou, no mínimo, reduzido o valor das astreintes; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82944468).

A decisão vinculada ao Id. no 83334464 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 86680464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor/agravado expõe que, “
em fevereiro de 2021, alçou alarmantes 126,9 kg, os quais são deveras excessivos para sua estatura, 1,83m, resultando em IMC = 37.89 kg/m2, classificando o autor como portador de Obesidade Mórbida grau II, agravada por outras patologias graves (Comorbidades) como Esteatose Hepática (acúmulo de gordura no fígado), apneia do sono em grau moderado, resultando em mais de 252 episódios de parada respiratória em apenas uma noite de sono, dores intensas nos membros inferiores, escoliose (deformidade em curva na coluna vertebral, agravada pelo peso excessivo), pré-diabetes, gastrite, hemoglobina glicada, glicose média estimada e medidas da circunferência da cintura elevadas e doença cardiovascular
” (cf. Id. no 51195980 - pág. 3 dos autos de origem).

A MMa. Juíza deferiu o pedido de antecipação da tutela por entender que
“a documentação acostada aos autos informa a gravidade e a especificidade do quadro clínico da requerente, na qual além de constar os relatórios médicos evidenciando a urgência e a necessidade de realização do tratamento cirúrgico, constata-se também outras comorbidades graves, sendo que outras formas de tratamento já foram tentadas, sem êxito, contudo
” (cf. Id. no 51476426 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a operadora do plano de saúde discorre exclusivamente sobre o não preenchimento dos requisitos indicados na Diretriz de Utilização (DUT) no 27 editada pela ANS, tratando-se, segundo ela, de procedimento cirúrgico que “não possui obrigatoriedade na cobertura” (sic – cf. Id. no 82944468 - pág. 8).

Sucede, porém, que, antes mesmo de sua atualização pela Resolução Normativa no 465/2021, editada pela ANS em 24/02/2021, conforme mencionado pela própria operadora nas razões recursais, a DUT no 27 já previa “cobertura obrigatória para pacientes entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I”.

A alínea “a” do referido grupo indicava “Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras)”, e a alínea “b” mencionava “IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades”.

No caso, os documentos dos autos mostram muito claramente que o autor/agravado “apresenta Obesidade grau II (IMC atual de 35,3 kg/m2), associado a esteatose hepática e pré-diabetes”, e, além de outras moléstias ósseas, tem “índice de apnéia e hipopneia (IAH) com aumento acentuado à custa de eventos respiratórios do tipo obstrutivo” (cf. Ids. no 86680478 e 86680479), ou seja, preenche os requisitos indicados na DUT no 27.

Ou seja, a única tese recursal de ausência de cobertura obrigatória é absolutamente insubsistente, sendo de rigor, pois, a manutenção da decisão agravada.

Quanto ao valor da multa diária e prazo para cumprimento da ordem, cabe apenas ratificar o já dito pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso: se a agravante Bradesco Saúde já cumpriu a ordem judicial questionada antes mesmo de interpor o presente recurso, conforme o enfatizado nas razões recursais (“
desde já, que a agravante cumpriu a respectiva decisão judicial, conforme petitório carreado na petição de id. 51476426
”), não há sequer interesse de discussão dessa matéria.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021